Tribunal: TCU
Processo: 018.621/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5924/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.621/2022-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Haydee Mendes da Silva (XXX.978.437-XX); Helena Lopes Drummond (XXX.394.927-XX); Julio Cesar Vieira Luiz da Costa (XXX.890.467-XX); Lygia Freire de Almeida Rodrigues (XXX.598.117-XX); Maria Luiza Belieny (XXX.425.607-XX); Maria Manoela da Silva Crispim (XXX.620.087-XX); Maria da Conceicao Ferreira de Mattos (XXX.928.117-XX); Marlene Rocha Siqueira (XXX.333.867-XX); Thereza Ferreira de Carvalho Brandao (XXX.219.107-XX); Therezinha Nascimento Peixoto (XXX.428.087-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.